Tribunal: TJDFT
Processo: 0738501-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738501-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO JERÔNIMO RECORRIDO: JOSEFÁ PASCOAL DA SILVA JERÔNIMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. INCOMPATIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. OFENSAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MELHOR POSSE. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. 1. O recolhimento do preparo recursal configura preclusão lógica e se mostra incompatível com a alegada condição de hipossuficiência financeira apta a justificar o deferimento da gratuidade da justiça. 2. O comparecimento espontâneo aos autos supre a citação do réu, especialmente quando este é advogado legalmente habilitado e demonstrou ânimo de atuar em causa própria para sua defesa. 3. Comprovado o exercício da melhor posse do imóvel pela parte autora, bem como o esbulho praticado pelo réu, aquela deve ser reintegrada na posse do bem. 4. A alteração da verdade dos fatos e a utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, inclusive com ofensas direcionadas ao magistrado, configura litigância de má-fé. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil, defendendo o direito à concessão do benefício da gratuidade da justiça, de acordo com a declaração de hipossuficiência econômica por ele assinada, bem como pelos documentos pessoais que demonstram os requisitos legais para o referido deferimento do pedido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISAGBEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO REALIZADO NO APELO ESPECIAL. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ainda que interposto na instância de origem, o recurso especial é direcionado a esta Corte Superior, a quem compete a apreciação dos pedidos ali contidos, pois esgotada a jurisdição do Tribunal a quo, a quem incumbe apenas um juízo prévio de admissibilidade do apelo especial, o qual, registre-se, não vincula o Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os benefícios da gratuidade de justiça não possuem efeitos retroativos, de modo que sua eventual concessão não poderia alcançar a multa anteriormente imposta. 3. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 4. (...) 6. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1563316/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1954462/RO, de Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/11/2021. Ademais, ainda que referido óbice pudesse se superado, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que o colegiado julgador concluiu que "O recolhimento do preparo recursal configura preclusão lógica e se mostra incompatível com a alegada condição de hipossuficiência financeira apta a justificar o deferimento da gratuidade da justiça", ao passo que o recorrente, por sua vez, limita-se a defender o direito à concessão da gratuidade da justiça uma vez preenchidos os requisitos legais de admissibilidade. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou o sentido de que: “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp 1474136/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019, e AgInt no REsp 1849250/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 9/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005